Tribunal: TJES
Processo: 5000728-44.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000728-44.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SAMEA ROBERTA DE ABREU PIMENTEL STOFFEL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000728-44.2025.8.08.0013

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO(A):
SAMEA ROBERTA DE ABREU PIMENTEL STOFFEL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA E ENVIO DE PRODUTOS EM DUPLICIDADE. DEVER DO REQUERIDO REEMBOLSAR E DA REQUERENTE EM DEVOLVER OS PRODUTOS. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição simples da quantia de R$3.601,00 (três mil, seiscentos e um reais), condicionada à devolução dos produtos entregues em duplicidade à parte recorrida. A sentença afastou, contudo, os pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais. A parte recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela reforma parcial da sentença para que tais pedidos fossem deferidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível conhecer de pedido de reforma de sentença formulado pela parte recorrida no bojo de suas contrarrazões no microssistema dos Juizados Especiais; e (ii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço apta a ensejar a restituição material determinada na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, cumpre rechaçar os pedidos de reforma da sentença (condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais) formulados pela recorrida em sua peça de contrarrazões. A via eleita mostra-se flagrantemente inadequada, porquanto as contrarrazões destinam-se exclusivamente a impugnar as teses do recurso interposto pela parte adversa. No âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, não há previsão legal para a interposição de recurso adesivo, consoante inteligência do Enunciado n.º 88 do FONAJE ("Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial"). Caberia à recorrida, caso inconformada com o provimento parcial, ter interposto o seu próprio Recurso Inominado no prazo legal, ônus do qual não se desincumbiu.

4. No mérito do recurso inominado, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. A recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de fortuito externo aptos a romper o nexo de causalidade quanto à duplicidade do processamento do pedido e da respectiva cobrança no cartão de crédito.

5. A sentença de origem analisou de forma percuciente o conjunto probatório, determinando a correta restituição do
status quo ante
, de modo a vedar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes (Art. 884 do Código Civil). A restituição do valor pago a maior e a determinação de recolhimento dos produtos excedentes, mediante logística reversa às expensas da fornecedora, consubstanciam medida equânime e irreparável.

6. Desta forma, denota-se que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)